Tribunal: TJSP
Processo: 1028970-58.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais c./c. pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito. Sentença de improcedência. Recurso da Autora que comporta parcial provimento. Dívidas prescritas inseridas na plataforma "Serasa Limpa Nome". Dívida não prescrita inserida no SPC sem que ocorresse o envio de notificação. Autora que assume a relação jurídica. Impossibilidade de perpetuação

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais c./c. pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito. Sentença de improcedência. Recurso da Autora que comporta parcial provimento. Dívidas prescritas inseridas na plataforma "Serasa Limpa Nome". Dívida não prescrita inserida no SPC sem que ocorresse o envio de notificação. Autora que assume a relação jurídica. Impossibilidade de perpetuação da obrigação. Obrigação natural que somente poderá ser paga de forma espontânea e voluntária pelo devedor por questão de ordem moral. Fixado prazo de dez dias para cumprimento da obrigação, que inclui a retirada das dívidas vencidas em 2015 das plataformas de negociação. Necessidade de observância da Súmula 410 do STJ. Não comprovada a cobrança via telefone, SMS, mensagens, e-mail ou carta, apenas inserção na plataforma Serasa Limpa Nome. Não demonstrada a redução do Score em razão do registro da dívida prescrita ou negativa de crédito no mercado. Em relação à dívida inserida no SPC, trata-se de exercício regular de direito pela Apelada. Relação jurídica incontroversa. Quanto à notificação não enviada, eventual reparação que deve ser buscada em ação própria em face do órgão mantenedor. Danos morais não configurados. Mero registro em plataforma de negociação que não enseja indenização moral (Enunciado 11 da Seção de Direito Privado). Sentença parcialmente reformada. Sucumbência recíproca reconhecida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.